Tribunal: STF
Processo: RE 114407
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
- Lei 6.825/80, art. 4º O valor da ORTN para efeito de alçada deve ser considerado não o da data da vigência da referida lei, mas sim, o do ajuizamento da ação. súmula 502. Precedentes do S.T.F. (RREE nº 100.0100; 106.493 e 103.992) Recurso extraordinário conhecido e provido.